Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL. IMPUTAÇÃO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE MENOR. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática, por quatro vezes, do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), em continuidade delitiva – uma delas reconhecida por continuidade normativo-típica e mediante emendatio libelli –, bem como pelo crime de favorecimento à prostituição ou à exploração sexual de pessoa vulnerável (art. 218-B, caput, do Código Penal), ambos praticados no âmbito de violência doméstica e em concurso material. A pena total fixada foi de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regimes aberto e semiaberto, conforme a infração, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O acusado foi absolvido das imputações referentes ao art. 65 da Lei de Contravenções Penais, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelos crimes imputados, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais cometidos em contexto doméstico, possui elevada força probatória quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de familiares, mensagens de WhatsApp e mudança comportamental da ofendida.
4. As mensagens eletrônicas demonstram que o acusado pediu sigilo e desculpas à vítima, evidenciando sua ciência da ilicitude e corroborando a narrativa da ofendida sobre os abusos.
5. A negativa genérica do acusado não se sustenta frente ao conjunto probatório, sendo isolada e desprovida de credibilidade ante os demais elementos de prova.
6. A jurisprudência reconhece que a ausência de testemunhas oculares não compromete a validade da palavra da vítima, desde que ela se mantenha coerente e esteja amparada por indícios objetivos, como ocorreu no caso.
7. A indenização fixada por danos morais guarda proporcionalidade com a gravidade dos crimes e a vulnerabilidade da vítima, sendo compatível com a função reparatória e pedagógica das sanções previstas na Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.